Tribunal: TCU
Processo: 005.718/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, 39, II, e 45, e no RE 636.553/RS, em: 9.1. reconhecer o registro tácito da presente concessão; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para que dê início aos procedimentos de revisão de ofício.